Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-95.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800589-95.2023.8.14.0095

APELANTE: ELENILSON OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
penal e processo penal. apelação criminal. tráfico de drogas. alegação de ilicitude da prova. denúncia anônima. abordagem policial realizada em via pública. flagrante legítimo. pretensão de desclassificação para uso pessoal. impossibilidade. quantidade, forma de acondicionamento e contexto da apreensão indicativos de tráfico
.
manutenção da condenação. desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.Defesa alega nulidade da prova obtida, sob o argumento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, e requer, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal.

ii. questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve ilegalidade na abordagem policial e consequente nulidade da prova obtida; (ii) se a conduta do réu deve ser desclassificada para uso pessoal.

iii. razões de decidir

4. A abordagem policial ocorreu em via pública, local onde os agentes de segurança visualizaram o réu descartando uma sacola contendo substância entorpecente, o que caracterizou situação de flagrância e legitimou a ação estatal, afastando a alegação de ilicitude da prova.

5. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga – 49 (quarenta e nove) petecas de óxi de cocaína, fracionadas e embaladas individualmente – bem como o contexto da apreensão e a ausência de elementos que demonstrem a condição de mero usuário afastam a tese de desclassificação para uso pessoal.

iv. dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A abordagem policial em via pública, com visualização direta da conduta criminosa, legitima a apreensão da droga e afasta a alegação de ilicitude da prova. 2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando a quantidade, a forma de acondicionamento e o contexto da apreensão indicam a destinação ao comércio ilícito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 943.460/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 24/10/2024."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR – LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Elenilson Oliveira Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
.

Consta na denúncia que:

“No dia 12 de outubro de 2023, por volta de 16h30min na Rua Rodrigues dos Santos, no município de São Caetano de Odivelas, o denunciado ELENILSON OLIVEIRA FERREIRA foi flagrado em situação de narcotraficância, sendo apreendidas 49 (QUARENTA E NOVE) PETECAS DE PEDRA DE OXI, razão pela qual foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

O caderno investigatório tombado perante a Delegacia de Polícia Civil de São Caetano de Odivelas revela que no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que o acusado estava realizando a venda de entorpecentes no endereço acima informado, que é situado em frente à residência do denunciado, o que motivou incursões do Estado para averiguar a veracidade das informações.

Ao adentrar na via, os agentes de segurança pública visualizaram quando o denunciado se desfez de uma sacola, jogando-a em um corredor, ocasião em que foi possível verificar que dentro dela continham os entorpecentes acima discriminados, motivo pelo foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado declarou ser usuário e drogas e que na data dos fatos estava em sua residência quando foi surpreendido com o ingresso dos Policiais Militares em sua casa, de maneira ilegal.

Em continuidade, a Autoridade Policial requisitou a realização de PERÍCIA DE ANÁLISE DE DROGA DE ABUSO perante o CPC RENATO CHAVES restando concluído que os materiais apreendidos em poder do acusado tratava-se, de fato, da droga vulgarmente

conhecida como COCAÍNA, conforme Laudo nº 2023.02.00827-QUI.”

Em
razões recursais
(ID 21053039), a defesa suscita a
nulidade

das provas
obtidas, por suposta
ilegalidade na abordagem policial
e busca domiciliar, com a
consequente absolvição por ausência de provas lícitas
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas
, sob o argumento de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal.

Em
contrarrazões
(ID 21053042)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto pelo réu ELENILSON OLIVEIRA FERREIRA, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória.”
(Textuais) (ID 22825319)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

I– Da nulidade por ilicitude de provas:

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à suposta
nulidade da prova
, arguida pela defesa, sob o fundamento de que a abordagem policial teria sido ilegal, pois baseada exclusivamente em
denúncia anônima
, sem prévia investigação ou mandado judicial, o que implicaria em violação ao
princípio da inviolabilidade do domicílio
.

Sem razão à defesa.

Sabe-se que a própria Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, faculta a entrada na casa de outrem, seja durante o dia ou à noite, independentemente do consentimento de seu morador, em caso de flagrante delito.

De outra banda, é cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

Segundo tais jurisprudências, não é necessária a certeza quanto à ocorrência do crime para se admitir a entrada no domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. Outro não é o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. INFORMAÇÕES ESPECIFICADAS. FUNDADAS SUSPEITAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. MINORANTE DO TRÁFICO. TEMA JÁ EXAMINADO POR ESTA CORTE EM OUTRO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

2. No caso, constata-se a legalidade da entrada no domicílio do paciente, uma vez que a ação policial foi motivada por informações concretas e precisas no sentido de que no local dos fatos o paciente, nominalmente identificado, vendia substância entorpecentes, tendo sido verificada, na localidade, grande movimentação de veículos que entravam e saíam a todo instante.

3. A abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.

4. A matéria relativa à minorante do tráfico já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus n. 770.103, impetrado contra o acórdão que julgou o habeas corpus impetrado perante a Corte de origem (HC n. 0813166-09.2022.8.15.0000), com trânsito em julgado em 20/9/2022. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 943.460/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 24/10/2024.)”

No caso em análise, a diligência policial se iniciou
a partir de denúncia anônima
, circunstância que, isoladamente,
não seria suficiente para justificar a invasão de domicílio
. Contudo,
a abordagem ocorreu em via pública
, local onde os policiais
presenciaram o réu se desfazendo de um pacote contendo substância entorpecente
, conduta que
legitimou a ação estatal
.

Restou comprovado que os policiais,
antes de qualquer ingresso no imóvel
, visualizaram o réu
jogando uma sacola contendo entorpecentes
no terreno de sua casa. A apreensão da droga ocorreu
fora do domicílio
, e a posterior busca no local
foi consequência direta da ação do réu
, estando plenamente justificada à luz da jurisprudência consolidada.

Logo,
afasta-se a nulidade arguida pela defesa
, pois a diligência policial ocorreu
dentro dos limites da legalidade
, sendo a apreensão da droga resultado de um flagrante legítimo.

2. - Da desclassificação para uso pessoal

A defesa sustenta, subsidiariamente, que a conduta do apelante
deve ser desclassificada para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas
, sob o argumento de que a substância apreendida destinava-se ao
consumo pessoal
.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O art. 28 da
Lei nº 11.343/2006
tipifica a conduta daquele que
adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Para a diferenciação entre
tráfico de drogas
e
uso pessoal
, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente
."

No caso concreto,
os elementos de prova dos autos não permitem a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio
.

Isso porque, conforme o
laudo toxicológico definitivo (ID 21052961)
, foi apreendida
expressiva

quantidade de cocaína - 49 (quarenta e nove) petecas de óxi -
, pesando 6,667g (seis gramas, seiscentos e sessenta e sete miligramas),
fracionadas e embaladas individualmente,
prontas para serem comercializadas, o que
indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que
a quantidade e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o tráfico
. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir5
. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”
destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de drogas não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o tráfico, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais
Anastácio Coelho Ferreira
,
Antônio Luis Miranda Barros
e
Eduardo de Castro Oliveira,
afirmaram, em juízo, que receberam
denúncia anônima informando que o apelante comercializava drogas em frente à sua residência
. Ao chegar ao local,
visualizaram o réu

jogando um embrulho para dentro do quintal
, que, ao ser aberto, revelou-se
contendo as petecas de óxi de cocaína
.

Ademais,
não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal
, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo indicam que o apelante
não comprovou ser dependente químico
, limitando-se a alegar que já tentou tratamento, sem juntar qualquer documentação que demonstrasse essa condição.

Assim, diante da
quantidade de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário
,
afasta-se a tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a condenação pelo crime do
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

É o voto.

Belém (PA), 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025